Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Câmara Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Embargante(s): ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE Embargado(s): DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra decisão de ID 25182315, que deferiu em parte o pedido de pagamento o valor relativo à multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer em que contende com DISTRITO FEDERAL. Assim, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se Distrito Federal para responder aos embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator